Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-30.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001842-30.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MAYCON SPONCHIADO - CPF: 056.440.601-52 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), CLAUDETE PERETTO SPONCHIADO - CPF: 917.162.410-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (EMBARGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), CLAUDETE PERETTO SPONCHIADO - CPF: 917.162.410-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ATIPICIDADE DA TRANSAÇÃO, LIMITE DE TRANSFERÊNCIA E DEVER DE VIGILÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por dano material fundada em alegada fraude em transferência via PIX no valor de R$ 20.000,00, realizada em horário noturno. Sustenta o Embargante omissão quanto à atipicidade da operação, ao suposto descumprimento de limite contratual de R$ 1.000,00 e à ausência de mecanismos de bloqueio preventivo pela instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão (i) quanto à análise da alegada atipicidade da transação e do perfil do consumidor; (ii) quanto ao suposto descumprimento de limite contratual de transferência; e (iii) quanto à aplicação do art. 6o, VIII, do CDC e ao dever de vigilância da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3.
O acórdão embargado examinou de forma expressa a dinâmica da operação impugnada, consignando que a transação foi realizada por meio do dispositivo habitual do autor, com utilização de login e senha pessoais, sem registro de violação dos sistemas de segurança
, bem como com geolocalização compatível com seu endereço residencial, afastando a alegação de fraude e, por conseguinte, de fortuito interno.

4.

A alegação de limitação contratual de R$ 1.000,00 foi enfrentada à luz das provas constantes dos autos, consignando-se que o limite de transferência era ajustável pelo próprio titular no aplicativo, inexistindo comprovação de alteração por terceiro ou de falha do sistema
.

5.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não prescinde da demonstração do nexo causal. Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, resta afastado o dever de indenizar.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito

nem à substituição do julgado
, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações eletrônicas exige efetiva demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal, sendo afastada quando comprovada a utilização de dispositivo habitual, senha pessoal e inexistência de indícios de fraude, caracterizando culpa exclusiva do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 15774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1a Turma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001842-30-2025

EMBARGANTE: MAYCON SPONCHIADO – REPRESENTADO POR SUA GENITORA SENHORA

CLAUDETE PERETTO SPONCHIADO

EMBARGADO: COOPERATIVA CE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Maycon Sponchiado, representado por sua genitora em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de
Indenização por Dano Material ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que no caso há omissão no acórdão recorrido quanto a análise da atipicidade da operação e do perfil do consumidor, acrescentando que na
peça recursal demonstrou que o limite para operações noturnas era de R$1.000,00 (um mil reais), sendo que o Apelado/Embargado não comprovou o protocolo de alteração de limite ou qualquer confirmação de segurança como biometria facial ou token extra para elevar o teto de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no meio da noite.

Ressalta que a decisão igualmente é omissa com relação ao artigo

6o, VIII do CD, atribuindo ao consumidor o ônus de explicar como foi usado o dispositivo afastando a responsabilidade objetiva do Recorrido, deixando de enfrentar .a questão referente a ausência de mecanismos de bloqueio preventivo para evitar a realização da operação

questionada, alegando que
as Instituições financeiras devem impedir movimentações que se afastam do perfil do consumidor e que a ausência de comprovação de resistência à fraude configura fraude na prestação do serviço.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões que afirma ocorrentes quanto a atipicidade da transação, ao descumprimento do limite contratual e à ausência de dever de vigilância.

Nas contrarrazões a Embargada verbera que nos Embargos de Declaração, a parte Autora busca sustentar que houve omissão pela alegada atipicidade da movimentação, alega que houve omissão acerca do limite contratual, falha no dever de vigilância e inversão do ônus da prova.

Assinala que o Embargante busca, reforma do acórdão sendo que a alegação de que não havia o limite de transferência de R$ 30.000,00, contraria os anexos da inicial do Autor, isso porque no ID Num. 185037040 - Pág. 4, de 24.02.2025, o Autor confessa e comprova que o limite para transferência a terceiros era de R$ 30.000,00.

Alega que no pertinente ao argumento de dever de vigilância e responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, sustenta que há necessidade de comprovação do nexo causal, sendo que no caso não ocorreu falha na prestação do serviço, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante afirma existência de omissão no acórdão no pertinente a alegação de atipicidade da operação questionada e perfil do consumidor, além da ausência do dever de vigilância da Instituição Financeira que permitiu sua ocorrência

Alega omissão no pertinente a ausência de mecanismos de bloqueio pela Instituição Financeira para evitar a operação, tendo ocorrido falha na prestação do serviço.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, no entanto, constata-se da análise do acórdão que restou evidenciado que a operação foi de fato realizada pelo Embargante,
não havendo indícios de fraude para ensejar o reconhecimento de ausência do dever de vigilância e falha na prestação do serviço.

Com efeito, a Instituição Financeira demonstra que a operação questionada ocorreu do celular do próprio Recorrente, valendo ressaltar que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, embora contrariando a pretensão recursal senão vejamos:

(...)

“
Conforme ressai dos Autos o Apelante ajuizou a presente demanda em que afirma que é titular da Conta Poupança no 57854-1, agência 0802, junto ao Apelado, sendo que no dia 16 de agosto de 2024, foi surpreendido com uma transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizada às 00h38min, sem sua autorização ou de seu representante legal, tratando-se de movimentação atípica.

Alega que no caso ocorreu falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira ao admitir referida movimentação financeira, bem como quanto ao dever de informação, acrescentando que referida transação aconteceu em horário noturno em montante acima do permitido que seria de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), e o Banco não contactou o Recorrente e sua representante legal para confirmar a operação diante da atipicidade da referida movimentação.

Quanto a Instituição Financeira afirma a inexistência de falha em seu sistema de segurança e que a movimentação questionada foi efetivada pelo próprio Autor/Apelado e de seu aparelho telefônico, explicitando, em síntese, que a transação foi realizada pelo dispositivo habitual do autor, com login e senha cadastrados, que não houve violação dos sistemas de segurança,
que após a transferência contestada, ainda restou saldo na conta do autor, o que seria incompatível com casos de fraude, que o limite de transferência do autor estava ajustado para R$ 30.000,00, e não R$ 1.000,00 como alegado e que a geolocalização da transação indica proximidade com o endereço do autor, acrescentando que não há dever de indenizar, pois, não houve falha na prestação do serviço, não havendo como responsabilizar o Banco pelo ocorrido.

Cumpre assim verificar acerca da alegada falha na prestação do serviço pelo Banco Apelado com relação a movimentação financeira realizada no caso em análise.

No caso da detida análise dos Autos constata-se que o Autor busca indenização por danos materiais ao argumento de que ocorreu transações em sua conta sem a sua autorização, ou seja, teria sido surpreendido com a movimentação financeira questionada ocorrida sem sua autorização ou se seu representante.

Inicialmente necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo sendo que a responsabilidade
das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que Bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno.

Cumpre ressaltar, todavia, que
para se reconhecer o dever de indenizar, é necessário estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao Banco requerido.

Verifica-se que a parte Autora realizou a transferência bancária via pix de sua conta poupança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e conforme se constata, não se trata de situação que caracteriza fraude, já que referida movimentação financeira pelo que se constata teria sido realizada pelo próprio Autor/Apelante.

Com efeito, a operação financeira só poderia ter sido realizada com a imposição de senha pessoal do próprio requerente, e quanto ao valor a ser transferido, conforme ressai dos autos, o limite é ajustado pelo próprio titular da conta
sem a participação, conivência ou omissão do Banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade deste ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária.

O caso retratado, efetivamente, não configura situação fortuito interno, tendo em vista que não resta evidenciada falha na prestação do serviço ou quanto ao dever de informação,
conforme sustentado, haja vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC que estabelece o seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...).

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, como se verifica a Instituição Financeira responde objetivamente pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, contudo, apesar dos argumentos elencados pelo Autor, não resta comprovada a sua tese quanto ao desconhecimento da operação realizada ou que tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Com efeito, ressai das provas existentes nos Autos que a Instituição Financeira apresentou elementos que infirmam as alegações
do Autor, na medida em que comprova que a transação questionada foi realizada pelo dispositivo habitual do autor (Samsung Galaxy A54 - SM-A546E), com login e senha cadastrados,

sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança
e, ademais, de acordo com a documentação apresentada, não houve cadastramento de novos dispositivos antes da transação contestada, o que seria esperado em casos de fraude eletrônica, conforme bem registra o Juízo
a quo.

Referida situação afasta a ocorrência de fraude ou que a operação tenha sido realizada sem o conhecimento do Autor, mormente considerando, ainda, que a geolocalização da transação, como provado pelo Banco foi realizada em local próximo ao endereço residencial do autor, mais precisamente na R. Ijuí, 213-133 - Primavera II, Primavera do Leste/MT, que fica a aproximadamente 230 metros do endereço cadastrado do autor (R. Paraná, 216 - Primavera do Leste/MT), evidenciando, igualmente, indício de que a transação foi realizada pelo próprio autor ou por alguém próximo a ele, com acesso ao seu dispositivo e senha.

Aliado a tais circunstâncias constata-se, ainda, que após a transferência contestada no valor de R$ 20.000,00, vinte mil reais), ainda restou saldo significativo na conta do autor no montante correspondente a R$ 7.914,80, )sete mil novecentos e quatorze reais e oitenta centavos), cujo valor somente foi movimentado após três dias da primeira movimentação, ou seja, em 19/08/2024, quando ocorreu nova transferência sem qualquer contestação apesar de ter ocorrido nos moldes da primeira operação.

Nesse contexto, pelo que se verifica não há ocorrência de fraude, mas de movimentação financeira efetivada pelo próprio Autor, não se sustentando suas argumentações à míngua de prova que possam corroborar sua tese, valendo ressaltar que apesar de se tratar de responsabilidade objetiva do Banco com possibilidade, inclusive, de inversão do ônus da prova, no entanto cabe à parte autora apresentar prova, ainda que mínima, de suas alegações, situação que não se verifica
in casu
.

No pertinente ao argumento de que se trata de operação atípica, em vista do valor da movimentação, tendo em vista que o limite inicialmente estabelecido era de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo ocorrido falha no dever de informação do Banco na medida em que foi admitida a transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumpre ressaltar que, como ressai do extrato juntado aos Autos,
o próprio sistema permite que o titular da conta ajuste o limite de transferências por meio do aplicativo, não havendo comprovação de que referida alteração tenha sido realizada por terceiro
e,

como mencionado, a

transferência
foi realizada mediante a utilização da senha pessoal do autor em local próximo da sua residência, não havendo qualquer prova de que a operação tenha sido realizada por terceiro ou decorrente de fraude
de modo que não há falar em responsabilidade decorrente da falta de informação.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL.
CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária. O autor alegou ter tentado contratar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, mas foi abordado com a formalização de dois contratos totalizando R$ 24.454,79, tendo transferido, por orientação de suposta funcionária do banco, o montante de R$ 17.000,00 a terceiro estranho à relação contratual. A sentença observou a validade dos contratos, a inexistência de falha na prestação dos serviços e o rompimento do nexo causal em virtude de fortuito externo.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) houve falha na prestação do serviço bancário por parte das instituições financeiras, capaz de ensejar a nulidade contratual e a responsabilidade civil objetiva; e

(ii)
a ocorrência de fraude envolvendo terceiros configurados fortuito externo apto a romper o nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários foram formalizados com o uso de ferramentas digitais de segurança (geolocalização, IP, biometria facial e aceite eletrônico), não havendo prova de registro de assinatura ou de falha no sistema de rés. A transferência dos valores a terceiro decorreu de conduta voluntária e consciente do autor, fora dos canais oficiais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. O golpe, conhecido como “golpe da devolução” ou “da portabilidade”, constitui hipótese de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de nexo causal entre o evento danoso e falha no serviço prestado. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando não comprovada participação da instituição na fraude nem falha nos seus sistemas ou canais”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025.

(N.U 1016970-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIRO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de transação bancária via PIX que alegadamente não teria sido autorizada, mas realizada por terceiro autorizado a utilizar o aparelho vinculado à conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique o dever de indenizar por parte da instituição financeira, diante da ocorrência de transação bancária realizada com uso de credenciais válidas, a partir de dispositivo cadastrado e com ciência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apurado que o dispositivo utilizado na transação estava em posse de terceiro autorizado pelo autor, seu primo, com acesso irrestrito à conta, sendo a operação realizada mediante uso de credenciais válidas.

4. Inexistência de falha na segurança do sistema bancário ou de indícios de vulnerabilidade que caracterizem fortuito interno.

5. Responsabilidade objetiva afastada por força do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, por ter compartilhado, voluntariamente, o acesso ao dispositivo vinculado à conta bancária.

7. Inexistência de nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o evento danoso alegado.

8. Aplicação de jurisprudência pacífica sobre a caracterização do fortuito externo e culpa exclusiva da vítima como excludentes da responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transação bancária realizada por terceiro autorizado pelo titular da conta, com uso de dispositivo cadastrado e credenciais válidas, configurando culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado n.o 1033454-65.2023.8.11.0001; TJSP, Ap. Cível n.o 1001081-51.2023.8.26.0554; TJRS, Ap. Cível n.o 5008608-06.2022.8.21.5001; TJPR, Recurso Inominado n.o 0010033-20.2022.8.16.0014; TJ-RJ, Apelação n.o 0818068-33.2023.8.19.0202.

(N.U 1001601-74.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

Diante desse quadro embora o Autor pretende a aplicação da teoria do risco da atividade e responsabilidade objetiva do Banco não se demonstra aceitável
transferir à instituição financeira a responsabilidade por conduta voluntária do consumidor que, conscientemente, realiza operações bancárias utilizando-se de sua senha e dispositivos, já que referida situação afasta-se a existência de falha na prestação de serviço,
não se verificando qualquer omissão, negligência ou ausência de mecanismos de segurança aptos a ensejar o dever de indenizar.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
para manter a sentença em seus termos”.

(...)

No caso a decisão é clara ao reconhecer que embora a responsabilidade da Instituição Financeira seja de ordem objetiva, contudo, não há evidencias de que tenha ocorrido fraude por terceiros, sendo que para imputar responsabilidade ao Recorrido e falha na prestação do serviço, há necessidade de ficar evidenciado o dano e o
nexo causal o que não se verifica na medida em que pelo que se constata, a operação
foi realizada mediante a utilização da senha pessoal do autor em local próximo da sua residência, portanto, a operação ocorreu por meio de
dispositivo habitual do autor (Samsung Galaxy A54 - SM-A546E), com login e senha cadastrados,

sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança
.

Dessa forma,
não havendo indícios e que a operação tenha sido efetivada por terceiro fraudador, não há falar em falha na prestação do serviço quanto ao dever de vigilância e bloqueio pelo Banco na forma suscitada pelo Recorrente.

Como se vê
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de modo a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026